Tribunal: STJ
Processo: 1501998-67.2023.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2884568 - SP(2025/0091091-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO MOCCELIN DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEAN CARLOS ALVES
ADVOGADA
: HELEN SALVARO BEAL - DF065295
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 339 DO STF.
PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF.
I,
, DO CPC. DECISÃO
ART. 1.030,
A
HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário em parte,
fundamentada na conformidade da decisão recorrida
com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de
repercussão geral dos Temas n. 895 e 181 do STF, e
inadmitiu da parte remanescente por violação reflexa
à Constituição Federal.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 181 e 895 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de
Documento eletrônico VDA54668750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6389dd3b-0a49-4dc5-85c6-0782c363d7ad

existir ofensa direta à Constituição Federal, bem como
não haver natureza infraconstitucional da discussão
relativa ao tráfico privilegiado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.3. Discute-se se a questão da violação do princípio
da inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como
matéria de natureza infraconstitucional e, portanto, se
estaria ausente a repercussão geral necessária para o
seguimento do recurso extraordinário.
2.4. Discute-se, ainda, o cabimento de agravo
regimental contra decisão que inadmite recurso
extraordinário com fundamento no
V, do
art. 1.030,
CPC.
2.5. A aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade
nos casos de impugnação de decisão híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5.
O
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.6. Essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral, sendo de aplicação obrigatória,
conforme disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil.
3.7. No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal,
demandaria
a
análise
de
normas
Documento eletrônico VDA54668750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6389dd3b-0a49-4dc5-85c6-0782c363d7ad

infraconstitucionais e a superação de óbices
processuais, enquadrando-se na hipótese tratada no
Tema n. 895 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
3.8. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.9. A decisão de natureza mista, que, em parte, nega
seguimento
e,
parcialmente,
inadmite
recurso
extraordinário, desafia a interposição simultânea de
agravo regimental e agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do CPC,
art. 1.030
c/c
o
o do CPP.
art. 3
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental parcialmente conhecido, e,
nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
25/02/2026
03/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6389dd3b-0a49-4dc5-85c6-0782c363d7ad

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2884568 - SP(2025/0091091-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO MOCCELIN DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEAN CARLOS ALVES
ADVOGADA
: HELEN SALVARO BEAL - DF065295
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 339 DO STF.
PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF.
I,
, DO CPC. DECISÃO
ART. 1.030,
A
HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário em parte,
fundamentada na conformidade da decisão recorrida
com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de
repercussão geral dos Temas n. 895 e 181 do STF, e
inadmitiu da parte remanescente por violação reflexa
à Constituição Federal.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 181 e 895 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal, bem como
não haver natureza infraconstitucional da discussão
relativa ao tráfico privilegiado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54287662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: cdf601c9-c4ee-4aa4-b4de-d5fa0f4cdaf8

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.3. Discute-se se a questão da violação do princípio
da inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como
matéria de natureza infraconstitucional e, portanto, se
estaria ausente a repercussão geral necessária para o
seguimento do recurso extraordinário.
2.4. Discute-se, ainda, o cabimento de agravo
regimental contra decisão que inadmite recurso
extraordinário com fundamento no
V, do
art. 1.030,
CPC.
2.5. A aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade
nos casos de impugnação de decisão híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5.
O
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.6. Essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral, sendo de aplicação obrigatória,
conforme disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil.
3.7. No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal,
demandaria
a
análise
de
normas
infraconstitucionais e a superação de óbices
processuais, enquadrando-se na hipótese tratada no
Tema n. 895 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
3.8. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
Documento eletrônico VDA54287662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: cdf601c9-c4ee-4aa4-b4de-d5fa0f4cdaf8

extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.9. A decisão de natureza mista, que, em parte, nega
seguimento
e,
parcialmente,
inadmite
recurso
extraordinário, desafia a interposição simultânea de
agravo regimental e agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do CPC,
art. 1.030
c/c
o
o do CPP.
art. 3
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental parcialmente conhecido, e,
nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.232):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.
TEMA N. 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PENAL. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta que o Tema n. 181 do STF é inaplicável ao
caso, pois o recurso extraordinário veiculou violação direta a normas
constitucionais, especificamente aos arts. 5°, XXXV, XLVI, LIV, LV, e 93, IX, da
Constituição Federal, não se restringindo o debate ao juízo negativo de
admissibilidade de recurso de competência desta Corte Superior.
Afirma que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
acarretou blindagem de ilegalidade constitucional, impedindo o exercício da
competência constitucional do Supremo Tribunal Federal.
Alega que o Tema n. 339 do STF foi aplicado equivocadamente,
porquanto, embora a fundamentação sucinta seja admitida, o acórdão
ofereceu motivação meramente aparente, deixando de enfrentar a matéria de
fundo, especificamente a presença dos requisitos constitutivos do delito de
associação para o tráfico e a possibilidade de desclassificação da conduta.
Enfatiza que a aplicação da causa de diminuição do
§ 4°, da
art. 33,
foi recusada automaticamente, sem que tenha sido
Lei 11.343/2006
devidamente enfrentada a tese defensiva e que a discussão não tem natureza
infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA54287662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: cdf601c9-c4ee-4aa4-b4de-d5fa0f4cdaf8

Diz que o Tema n. 895 do STF não se enquadra na controvérsia, pois
também foi aplicado de forma automática, e que não há incidência de óbice
processual legítimo ou necessidade de revolvimento fático-probatório para
apreciação das teses suscitadas.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o
Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
Documento eletrônico VDA54287662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: cdf601c9-c4ee-4aa4-b4de-d5fa0f4cdaf8

que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.119-1.122):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o
recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de
forma que merece ser integralmente mantida.
O Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (e-
STJ fls. 1.277 /1.280):
[...]
De fato, no caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame
das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a
existência de elementos de provas suficientes para embasar o
decreto condenatório pela prática dos crimes de tráfico ilícito de
entorpecentes e associação para tal fim, afastando de forma
fundamentada a pretensão de desclassificação para o delito do
da
e, ainda, negando a incidência da
art. 28
Lei n. 11.343/2006
causa de diminuição de pena pretendida pela defesa.
Assim, deve ser afastada a alegada negativa de prestação
jurisdicional, porquanto, embora de forma diversa da pretendida
pelo recorrente, o Tribunal de origem analisou a tese
apresentada, o que impede a admissão do apelo excepcional
com base na infringência ao
do CPP.
art. 619
Desse modo, conforme consignado na decisão agravada, a
mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado
exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, uma vez que o Tribunal
é soberano na
a quo
análise do acervo fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
Nesse sentido:
[...]
Ademais, quanto ao reconhecimento da causa de diminuição da
pena, o
§ 4o, da Lei de Drogas, estipula que o agente
art. 33,
poderá ser beneficiado com a redução de
(um sexto) a
1/6
2/3
(dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente,
primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a
atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Assim, mantida a condenação pelo delito de associação para o
tráfico, inviável o reconhecimento ao benefício.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fl. 1.178):
No caso, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que o
acórdão da origem abordou as questões trazidas pela defesa,
quando do julgamento dos recursos na origem, não havendo
negativa de prestação jurisdicional.
Além disso, a mudança da conclusão alcançada no julgamento
do Tribunal de origem, de modo a absolver o réu ou
desclassificar a conduta a ele atribuída exigiria o reexame das
provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez
que as instâncias
são soberanas na análise do acervo
a quo
fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
Ademais, no que tange ao pedido de redimensionamento da
pena, foi consignado no acórdão embargado que a condenação
Documento eletrônico VDA54287662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: cdf601c9-c4ee-4aa4-b4de-d5fa0f4cdaf8

pelo delito de associação para o tráfico torna inviável o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Assim, não vislumbro nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos
embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo
da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na
espécie recursal.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais se afastou o alegado constrangimento ilegal, bem como
porque não estavam preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ (
, não tendo sido analisada a matéria de fundo
Súmula n. 7/STJ)
relacionada às teses de absolvição e de possibilidade de desclassificação do
delito para o do
da
motivo pelo qual é inviável o
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Por seu turno, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,

Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA54287662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: cdf601c9-c4ee-4aa4-b4de-d5fa0f4cdaf8

Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal
4.
Federal já definiu que a questão relativa à possível violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional "quando
há óbice processual ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal
ou análise de matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
Documento eletrônico VDA54287662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: cdf601c9-c4ee-4aa4-b4de-d5fa0f4cdaf8

(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Esse entendimento foi adotado sob o regime da repercussão geral e é
de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia

dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão
à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
No caso, a aferição da existência da apontada violação do
o,
art. 5
XXXV, da Constituição Federal demandaria a análise de normas
infraconstitucionais e a superação de óbices processuais, motivo pelo qual se
aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 895.
É o que se observa do trecho do acórdão do agravo regimental,
objeto do recurso extraordinário, antes transcrito.
Registre-se, por fim, no que diz respeito à incidência da minorante
5.
do tráfico privilegiado, a insurgência não merece conhecimento, porque, no
ponto, o recurso extraordinário não foi admitido.
Com efeito, a decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no
mais, não o admite, possui natureza híbrida, e, portanto, desafia a interposição
simultânea de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo
na interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código de Processo Civil,
o
art. 1.030
c/c
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Essa é a compreensão contida no Enunciado n. 77 da I Jornada de
Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional
e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à
sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral
(art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos
pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do
CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente,
agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo
em recurso
(art. 1.042 do CPC) caso
especial/extraordinário
queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão
por ausência dos pressupostos recursais.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
TEMA 660/STF.
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
Documento eletrônico VDA54287662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: cdf601c9-c4ee-4aa4-b4de-d5fa0f4cdaf8

EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSOEXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se
dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão
geral (
.
Tema 660/STF)
2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e,
parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a
interposição simultânea de agravo regimental e agravo em
recurso
extraordinário.
Exceção
ao
princípio
da
unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e
2o do
do Código de Processo Civil
o
o do
art. 1.030
c/c
art. 3
Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa
extensão, nega-se provimento.
(AgRg no RE no AgRg no
relator
AREsp n. 1.764.739/RJ,
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe
22/6/2021,
de
)
24/6/2021.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa
6.

extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:31
Código de Controle do Documento: cdf601c9-c4ee-4aa4-b4de-d5fa0f4cdaf8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.884.568 / SP
Número Registro: 2025/0091091-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019986720238260536 15128554420238260223
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEAN CARLOS ALVES
ADVOGADA
: HELEN SALVARO BEAL - DF065295
AGRAVANTE : RODRIGO MOCCELIN DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO MOCCELIN DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA - DF050393
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEAN CARLOS ALVES
Documento eletrônico VDA54657559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: 5e772df9-43bc-4a57-9742-151e48500d64

ADVOGADA
: HELEN SALVARO BEAL - DF065295
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
25/02/2026
03/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: 5e772df9-43bc-4a57-9742-151e48500d64